Tribunal: TJBA
Processo: 8052320-02.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052320-02.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: TEREZINHA MARIA FERREIRA GOUVEIA

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE (GEAC). COISA JULGADA MATERIAL. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I.

Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença individual de título executivo judicial oriundo de Mandado de Segurança Coletivo, que determinou o pagamento de diferenças da GEAC e reflexos decorrentes da adequação ao Piso Nacional do Magistério.

II.

Questão em discussão

2.

As questões em discussão consistem em: (i) saber se o recurso do Estado viola o princípio da dialeticidade; (ii) saber se as teses de incompatibilidade da GEAC com o regime de subsídio e de ocorrência de bis in idem podem ser rediscutidas em fase de cumprimento de sentença; e (iii) saber se o reajuste do vencimento básico para adequação ao piso nacional implica o recálculo da GEAC.

III.

Razões de decidir

3.

Afastamento da preliminar de não conhecimento, uma vez que as razões recursais, embora reiterativas, buscam infirmar os fundamentos da decisão agravada.

4.

As alegações de incompatibilidade da gratificação com o regime de subsídio e de pagamento em duplicidade (
bis in idem
) foram expressamente rejeitadas no mérito do Mandado de Segurança Coletivo, estando acobertadas pela coisa julgada material (CPC, arts. 502, 507 e 508).

5.

Conforme entendimento do STF na ADI 4.167 e jurisprudência da Seção Cível de Direito Público deste E. Tribunal, o Piso Nacional do Magistério reflete no vencimento básico e, por conseguinte, em todas as vantagens calculadas sobre este, como é o caso da GEAC.

IV.

Dispositivo.
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 502, 503, 507 e 508; Lei Estadual nº 12.578/2012; Lei Federal nº 11.738/2008.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 4.167; TJ-BA, Petição Cível 8006964-18.2024.8.05.0000; TJ-BA, MS 8019104-26.2020.8.05.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
8052320-02.2025.8.05.0000,
em que figuram como Agravante o
Estado da Bahia
e como Agravada
Terezinha Maria Ferreira Gouveia.
Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data do sistema.

Desa. Graça Marina Vieira Furtado

RELATORA

GMVF06